Tribunal: TJDFT
Processo: 0736660-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736660-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FANI LEITE DA SILVA, ROBERTO LEITE DA SILVA REU: RITA ALVES BEZERRA D E S P A C H O Oficie-se a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Águas Lindas para que informe a lotação atual da parte requerida. Após, intime-se a parte autora para se manifestar. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador